Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. NÃO CABIMENTO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pratica falta grave o condenado em regime semiaberto, que utiliza telefone celular no interior do estabelecimento prisional, para acessar a rede social e manter comunicação por meio de aplicativo de mensagens.

2. A regra estabelecida no artigo 50, caput, da LEP, se destina a todos os condenados à pena privativa de liberdade, sem ressalvas. Se assim não fosse, a prática de falta grave, como a utilização de aparelho telefônico, não implicaria regressão obrigatória de regime, consoante dispõe o artigo 118, I, da LEP.

3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.

4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.